Tribunal: TJES
Processo: 5005692-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005692-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELICA GOMES CAMPOS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal de cabimento. O agravo de instrumento havia sido interposto para impugnar decisão interlocutória que fixou honorários periciais com base na Resolução CNJ nº 232/2016, em ação movida por parte beneficiária da justiça gratuita. O agravante sustentou a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), apontando prejuízo concreto e irreversível ao erário, caso não houvesse imediata apreciação da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que majora o valor dos honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressas somente quando presente urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em sede de apelação, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ.
4. A decisão que fixa honorários periciais não consta no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não caracteriza urgência nos termos da tese da taxatividade mitigada, pois a questão pode ser analisada posteriormente no recurso de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma.
5. O adiantamento dos honorários periciais, ainda que custeado pelo Estado em razão da gratuidade de justiça, não causa prejuízo irreversível, pois o ente público pode ser ressarcido ao final do processo, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a fixação de honorários periciais, por si só, não justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ausente demonstração concreta de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, sendo possível a interpretação mitigada, a fim de admitir-se agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando presente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação.

2. A decisão que fixa o valor dos honorários periciais não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência.

3. O ressarcimento ao Estado pelo adiantamento dos honorários periciais é possível, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, do CPC/2015, não havendo prejuízo irreversível que justifique a mitigação do rol.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95, § 3º; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ANGELICA GOMES CAMPOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática de id 13251055 que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada.

O agravante interpôs recurso objetivando a reforma do pronunciamento de origem que majorou o valor dos honorários periciais, fixando-os com base na Resolução CNJ nº 232/2016.

Conforme esclarecido na decisão agravada, é cediço que o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A esse respeito, eis a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Entretanto, na questão ora examinada entendo que não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência,
sendo possível a discussão em preliminar de apelação, na forma do que estabelece o artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é necessário destacar que acaso o ente estatal sagre-se vencedor, o ressarcimento pelo adiantamento dos honorários periciais é plenamente possível, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, do CPC/2015, não havendo prejuízo irreversível que justifique a mitigação do rol.

Este E. Tribunal de Justiça vem se manifestando nesse mesmo sentido em demandas semelhantes à presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação.

5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência.

3. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024.

(AgInt no Agravo de Instrumento nº 5006202-69.2024.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Data de Julgamento: 09/04/2025).

Dessa forma, não há motivo para afastar a fundamentação da decisão monocrática.

Assim, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)